Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-38.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Apelada que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Indenização devida com valor fixado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001495-38.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JOSE
BATISTELLA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-38.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto 24.192 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001495-38.2018 – JABOTICABAL.
Apelante: José Batistella Filho.
Apelada: Banco BMG S/A.
Juíza: Carmen Sílvia Alves.
Voto 24.192
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Contrato
com assinatura falsificada Prova nesse sentido,
sem insurgência da parte Fato gerador configurado
Apelada que deixou de agir com diligência
necessária na contratação Indenização devida com
valor fixado Recurso parcialmente provido.

1. Apela-se da sentença (fls. 203/206), de relatório adotado, que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de dívida
e indenização por dano moral (esta rejeitada), movida pelo apelante à apelada
sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, observada justiça gratuita do autor.

Diz-se ocorrente prejuízo moral que deve ser indenizado. Insiste
que não é sua a assinatura constante do contrato exibido pela apelada e que há
responsabilidade objetiva, no caso. Defende situação de descaso por parte da
instituição financeira, ciente das reiteradas falsidades praticadas por uma de
suas correspondentes na região, e nada faz. Por conta do ocorrido, houve
descontos em seu benefício previdenciário e ocorreu emissão de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-38.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto 24.192 - (fr)
3
crédito não solicitado (fls. 209/217).

Veio resposta (fls. 368/377).
É o relatório.

2. Recurso parcialmente fundado. O autor afirmou não ter
celebrado qualquer avença ou mantido negociação com a apelada e, nada
obstante, viu realizados descontos em seus proventos de aposentadoria, por
conta de suposto cartão de crédito que não pactuou. E a apelada, na
contestação, sustentou a licitude do negócio.
Com a dilação probatória, intimada a apelada para exibir o
contrato original, não o fez, concluindo a sentença pela falsidade de
assinatura (fl. 204), do que não se insurgiu o Banco superada, assim, a
questão.
Nesse contexto, sob o prisma da prova de fato positivo, à apelada
cabia fazê-la. Mas os elementos são todos em sentido contrário à tese por ela
arguida.

Fixadas dessas premissas, a responsabilidade da recorrida é
objetiva, ou seja, independe de culpa. Aqui configurada, porque estelionatário
fez-se passar pelo autor e, em nome deste, conseguiu firmar o contrato de
cartão de crédito (fls. 156/159) a resultar nos prejuízos narrados.
E, abstração ao já dito, também houve culpa da empresa, que
poderia evitar o fato se tivesse examinado com rigor os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-38.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto 24.192 - (fr)
4
apresentados mas isso não ocorreu.
Configurada responsabilidade, cabe fixação do valor da
indenização do dano moral in re ipsa.
No arbitramento, porém, de se considerar que esta ação só foi
ajuizada em 27 de março de 2018, certo que os abatimentos em proventos de
aposentadoria, segundo apurado (fl. 362), ocorriam desde janeiro de 2016
ou seja, mais de dois anos sem que o autor disso se apercebesse ou reclamasse
algo. Por outro lado, de se convir que os descontos se deram em valores
muito pouco significativos (entre R$21,48 e R$46,85), o que certamente não
afetou a vida financeira do autor (se isso tivesse ocorrido ele reclamaria
antes). Não há notícia, ademais, de que seu nome tenha sido remetido a
cadastro de restrição, por conta dos fatos, sem prova doutros percalços.
Por todos esses motivos, na situação, razoável se fixe a
indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida a partir da
publicação deste acórdão (súmula 362, STJ) e com juros do ilícito (aqui não
se cuidou de responsabilidade contratual, incidente a súmula 54 do STJ), de
forma a que, evitando-se enriquecimento ilícito, se atenda ao duplo objetivo
de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano dissuadindo-
o de nele reincidir.
O autor decaiu de pequena parte de seu pedido com o que, a
apelada responderá por inteiro pelos encargos da sucumbência (custas,
despesas e verba honorária de 13% sobre o total da condenação corrigida, já
considerado o que previsto no art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-38.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto 24.192 - (fr)
5

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso